Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719283-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PERES TEIXEIRA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de antecipação de tutela a fim de suspender os descontos no contracheque do autor, bem como a determinar que o banco requerido se abstenha de negativar o nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões, relata que se trata de uma operação financeira triangular em que o Agravante fez empréstimo com o Banco Daycoval, intermediados pela Select Investimentos, e então transferiu o valor total recebido deste empréstimo para a conta corrente da Maxter/Select, comprometendo-se esta a depositar na conta-corrente do Agravante o valor das parcelas do empréstimo tomado pelo Agravante com o Banco.Agravado. Alega que o contrato consignado havido com o Banco Daycoval é nulo de pleno direito eis que não desejado e assinado pelo Autor. Ademais, diante da falha na prestação do serviço bancário, aplica-se o entendimento sumulado no 479 do STJ. Sustenta que as reportagens juntadas aos autos, bem como Boletim de ocorrência e denuncia junto ao MP demonstram existir um procedimento investigativo criminal relativo aos atos fraudulentos praticados pelos Agravados, se afigurando crível diante de uma análise perfunctória dos elementos de convicção constantes em seu bojo que o Agravante foi vítima de um golpe. Requer o deferimento da tutela de urgência para reformar a decisão e seja determinada a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante, bem como que o banco requerido se abstenha de negativar o nome do Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$1.000 ( um mil reais). No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. Preparo no ID: 36452611. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela liminarmente. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, não há suporte fático que permita concluir pela existência de conluio entre as partes agravadas a fim de lesar a parte Agravante. Com efeito, a verificação da ocorrência de parceria entre as instituições, que implique na nulidade ou anulabilidade dos contratos, não prescinde de prova. Pelo contrário, esta deve ser produzida em fase própria, sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. Assim, tenho que os fatos ainda não foram suficientemente esclarecidos, o que afasta a evidencia de probabilidade do direito. Ademais, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida posto que, ao final, caso se conclua pela procedência do seu pleito, os valores deverão ser devolvidos em sua integralidade, o que afasta, também, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar requerida. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2022 09:25:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador